Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUIDADE. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O Ministro relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 427 negou o pedido de sobrestamento de todos os processos nos quais se discuta a incidência do Decreto n. 640/1962 e a classificação de serviços de telecomunicações como indústria básica, não havendo que se falar, portanto, em sobrestamento do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou que é possível o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas prestadoras de serviços de telecomunicações para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços. REsp 1201635/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 21/10/2013.
3. Laudo pericial atestou que a documentação apresentada pelo contribuinte a respeito da origem do crédito de ICMS objeto de aproveitamento é idônea. A conduta do contribuinte de apresentar intempestivamente a documentação fiscal que lastreava os créditos comunicados à Administração Tributária configura descumprimento de obrigação acessória, não sendo apta a lhe retirar o direito ao aproveitamento de crédito, mas, sim, a ensejar a imposição de multa, nos termos do art. 47, VIII e 66, I, da Lei Distrital n. 1.254/1996, vigente à época dos fatos e dos arts. 77, VIII e 368, IV, a, do Decreto Distrital n. 18.955/1997 vigente à época dos fatos.
4. A fixação dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.
5. Os honorário devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
6. O Código de Processo Civil ordena, ainda, que sejam observadas as disposições contidas no art. 85, § 3o, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Nesses casos, a fixação dos honorários, além de seguir os critérios insertos no § 2o do mesmo dispositivo, deverá respeitar os percentuais indicados nos incs. I a V do §3°.
7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
8. Se uma parte sucumbe em parte mínima do pedido, a outra responde, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
9. Remessa necessária e apelação da parte ré desprovida.
10. Apelação da parte autora provida.